Tribunal: STM
Processo: 7000169-35.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTS. 215 E 216 C/C O ART. 218, III E IV, TUDO DO CPM). REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Verifica-se dos autos que o lapso temporal mínimo para a apresentação do pedido foi observado. O requerente permaneceu no serviço ativo e manteve domicílio no país durante o quinquênio legal.
Foram juntados aos autos documentos comprobatórios de que o Requerente manteve bom comportamento público e privado no período depurador.
Quanto à exigência do ressarcimento de eventuais danos causados pelo crime, verifica-se que o fato pelo qual o Requerente foi processado não gerou condenação a ressarcimento na esfera criminal, não havendo notícia nos autos de eventual demanda judicial (civil) de reparação de dano.
Ademais, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser provido quando demonstrados satisfatoriamente os requisitos previstos nos arts. 134 do CPM e arts. 651/652 do CPPM.
Negado provimento ao Recurso de Ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000169-35.2024.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 9ª CJM
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO CAMARGO
ADVOGADO(A): DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA (OAB DF048114)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO "A
QUO", QUE CONCEDEU REABILITAÇÃO AO SUBTENENTE EX CARLOS
EDUARDO FIGUEIREDO CAMARGO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE
SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000169-35.2024.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 9ª CJM
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO CAMARGO
ADVOGADO(A): DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA (OAB DF048114)
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA
(ARTS. 215 E 216 C/C O ART. 218, III E IV, TUDO DO CPM).
REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
Verifica-se dos autos que o lapso temporal mínimo para a apresentação do pedido foi
observado. O requerente permaneceu no serviço ativo e manteve domicílio no país durante o
quinquênio legal.
Foram juntados aos autos documentos comprobatórios de que o Requerente manteve bom
comportamento público e privado no período depurador.
Quanto à exigência do ressarcimento de eventuais danos causados pelo crime, verifica-se que
o fato pelo qual o Requerente foi processado não gerou condenação a ressarcimento na esfera
criminal, não havendo notícia nos autos de eventual demanda judicial (civil) de reparação de
dano.
Ademais, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que o Recurso de Ofício não deve ser
provido quando demonstrados satisfatoriamente os requisitos previstos nos arts. 134 do CPM
e arts. 651/652 do CPPM.
Negado provimento ao Recurso de Ofício. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício, para manter
inalterada a Decisão a quo que concedeu reabilitação ao Recorrido.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª CJM, tendo como objeto a Decisão de sua própria lavra, de 6/3/2024,
proferida nos autos da Reabilitação Criminal nº 7000014-53.2024.7.09.0009 (Processo
7000169-35.2024.7.00.0000
40001361835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Originário - PO), que julgou reabilitado o Subtenente Ex CARLOS EDUARDO
FIGUEIREDO CAMARGO.
Em Petição datada de 26/12/2023, o Subtenente do Exército CARLOS
EDUARDO FIGUEIREDO CAMARGO, por intermédio de Defensor constituído, requereu
REABILITAÇÃO CRIMINAL junto ao Juízo da Auditoria da 9ª CJM, nos termos do art. 651
do CPPM (Evento 1, INIC1, fls. 4/10).
O pedido foi instruído com os seguintes documentos:
- Folhas de Alterações, indicando a Guarnição em que o militar serviu nos
últimos anos (Evento 1, INIC1, fls. 12 e 14).
- Certidões de antecedentes Policiais/Criminais (Evento 1, INIC1, fls. 16, 18,
20, 22, 24 e 26).
- Folha de Alterações, contendo informação sobre a declaração de extinção da
pena, conforme Decisão proferida em 18/1/2017 (PO, Evento 1, INIC1, fl. 32).
- Folha de Alterações, contendo informação sobre a Reclassificação de
Comportamento do “mau” para o “insuficiente”, por ter completado em 18/1/2020 três anos
de efetivo serviço sem punição disciplinar (Evento 1, INIC1, fl. 34).
- Folha de Alterações, contendo informação sobre a Reclassificação de
Comportamento do “insuficiente” para o “bom”, por ter completado em 18/1/2023 três anos
de efetivo serviço sem sofrer punição disciplinar a partir do comportamento insuficiente
(Evento 1, INIC1, fl. 36).
- Certidões Criminais (Evento 1, INIC1, fls. 42, 44, 46 e 48).
Com vista dos autos, o MPM requereu a intimação do Reabilitando para
complementar a documentação apresentada, “a fim de instruir seu requerimento com todos os
documentos previstos no art. 652 do CPPM” (Evento 1, INIC1, fls. 52/54).
A Secretaria do Juízo juntou aos autos a Ficha de Execução da Sentença (PEP
147-98.2016.7.09.0009, dossiê do Processo 162-04.2015.7.09.0009 e Certidão acerca do
crime pelo qual o Requerente foi condenado, a pena imposta, bem como a data da extinção da
pena (PO, Evento 1, INIC1, fls. 58/62, 64/65 e 67).
A Defesa apresentou a seguinte documentação complementar:
- Perfil de Desempenho do militar, referente aos anos de 2018 a 2022 (Evento 1,
INIC1, fls. 78/80/82/84/86).
- Certidões Criminais referentes ao Estado de Mato Grosso (Evento 1, INIC1,
fls. 96/98).
Ao fim da instrução, o MPM se manifestou no seguinte sentido:
7000169-35.2024.7.00.0000
40001361835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] preenchidos satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 134 do CPM e nos arts. 651
e 652 do CPPM, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR manifesta-se pela concessão da
reabilitação ao Requerente, a fim de que seja cancelado, mediante averbação, o seu
antecedente criminal referente à Ação Penal Militar nº 0000162-04.2015.7.09.0009”.
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, em Sentença de
6/3/2024, declarou CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO CAMARGO criminalmente
reabilitado, “a fim de que seja restabelecida a sua condição criminal anterior à sentença, nos
termos do artigo 656 do Código de Processo Penal Militar e artigo 135 do Código Penal
Militar” (Evento 1, INIC1, fls. 104/105).
Em 18/3/2024, a Secretaria do Juízo a quo certificou ter decorrido in albis os
prazos para o MPM e para a Defesa recorrerem da Decisão (Evento 1, INIC1, fls. 111).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA
(Evento 7), opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso de Ofício.
VOTO
O Recurso encontra previsão no art. 654 do CPPM e deve ser conhecido.
O instituto da Reabilitação constitui-se em medida de política criminal que tem
por escopo declarar que o condenado, após o reconhecimento de que cumpriu integralmente a
pena ou as condições impostas para a concessão do sursis, está quite para com a sociedade.
As regras para concessão da reabilitação criminal estão fixadas pelo CPM (art.
134) e pelo CPPM (arts. 651 e 652), in verbis:
CPM
Reabilitação
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança
aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
§ 2º A reabilitação não pode ser concedida:
a) em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário;
7000169-35.2024.7.00.0000
40001361835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) em relação aos atingidos pelas penas acessórias do art. 98, inciso VII, se o crime for de
natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado.
Prazo para renovação do pedido
§ 3º Negada a reabilitação, não pode ser novamente requerida senão após o decurso de dois
anos.
§ 4º Os prazos para o pedido de reabilitação serão contados em dobro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Revogação
§ 5º A reabilitação será revogada de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, se a
pessoa reabilitada for condenada, por decisão definitiva, ao cumprimento de pena privativa
da liberdade.

CPPM
Requerimentos e requisitos
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena
principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante
aquele prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dobro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante esse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida.
Em 5/9/2016, o CPJEx, por maioria (3x2), resolveu julgar procedente a
denúncia para condenar o requerente - 1º Sgt Ex CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO
CAMARGO - como incurso nas penas dos art. 215 e 216 c/c o art. 218, III e IV, tudo do
CPM, à pena definitiva de 5 meses e 10 dias de detenção, convertida em prisão, pena esta que
7000169-35.2024.7.00.0000
40001361835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foi substituída por prestação pecuniária na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser
entregue à entidade pública ou privada, com destinação social, em 4 parcelas mensais
sucessivas de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Conforme se verifica nos autos, a pena aplicada ao Requerente foi declarada
extinta em 18/1/2017, tendo ocorrido o trânsito em julgado da referida Decisão em 24/1/2017
para o Ministério Público Militar e em 7/2/2017 para a Defesa (Evento 1, INIC1, fl. 60).
Verifica-se, portanto, a observância do prazo mínimo para a apresentação do pedido.
O requerente permaneceu no serviço ativo e manteve domicílio no País durante
o quinquênio legal, servindo no 18º Grupo de Artilharia de Campanha, em Rondonópolis/MT
e no 11º Grupo de Artilharia Antiaérea, em Brasília/DF (Evento 1, INIC1, fls. 12 e 14).
Em relação à comprovação de que manteve bom comportamento público e
privado, foram juntadas aos autos as Fichas de Perfil do Desempenho do Avaliado dos anos
de 2018 a 2022, que demonstram a síntese do desempenho alcançado pelo militar no sistema
de avaliação de pessoal do Exército (Evento 1, INIC1, fls. 78/80/82/84/86). Além disso, os
seguintes documentos comprovam o bom comportamento do militar no período depuratório:
- Folha de Alterações, contendo a Reclassificação de Comportamento do “mau”
para o “insuficiente”, por ter completado em 18/1/2020 três anos de efetivo serviço sem
punição disciplinar (Evento 1, INIC1, fl. 34).
- Folha de Alterações, contendo a Reclassificação de Comportamento do
“insuficiente” para o “bom”, por ter completado em 18/1/2023 três anos de efetivo serviço
sem sofrer punição disciplinar a partir do comportamento insuficiente (Evento 1, INIC1, fl.
36).
A fim de comprovar que não respondeu nem responde a processo, foram
juntadas as Certidões de Antecedentes Policiais e Judiciais pertinentes, pelo Requerente e
pela Secretaria do Juízo (Evento 1, INIC1, fls. 16, 18, 20, 22, 24 e 26; fls. 42, 44, 46 e 48; e
fls. 96/98) .
Por fim, quanto à exigência do ressarcimento de eventuais danos causados pelo
crime, verifica-se, como ponderou o MPM, que “o fato pelo qual o Requerente foi
processado (crimes contra a honra) não gerou condenação a ressarcimento na esfera
criminal, não havendo notícia nos autos de eventual demanda judicial (civil) por parte do
ofendido buscando a reparação do dano”. (Evento 1, INIC1, fl. 102).
De forma pacífica, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que o
Recurso de Ofício não deve ser provido quando demonstrados, satisfatoriamente, os
requisitos previstos nos arts. 134 do CPM e 651/652 do CPPM, como indicam os seguintes
julgados:
“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. ESTELIONATO. REABILITAÇÃO. Concede-se a
reabilitação quando preenchidos satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 134 do CPM
e nos arts. 651 e 652, do CPPM. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”
(Recurso de Ofício nº 7000573-91.2021.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgamento: 21/10/2021).
7000169-35.2024.7.00.0000
40001361835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO.
REQUISITOS PREVISTOS NO CPM E NO CPPM. PREENCHIMENTO. NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO. UNANIMIDADE. 1. Faz-se premente conceder o pedido de reabilitação que
observe o prazo quinquenal disposto no art. 651 do CPPM, que preencha os requisitos do art.
134 do CPM e que esteja instruído com os documentos constantes do art. 652 do CPPM, com
a prévia manifestação do Ministério Público Militar. 2. O art. 654 do CPPM reza que haverá
recurso de ofício da decisão que conceder a reabilitação. 3. Quando se apercebem cumpridos
os requisitos legais para a reabilitação, o recurso de ofício não deve ser provido, nos termos
da Jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Recurso não provido. Decisão por
unanimidade.”
(Recurso de Ofício nº 7000576-46.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq
Leonardo Puntel. Julgamento: 21/10/2021).
Todas as manifestações havidas no presente recurso foram favoráveis ao
deferimento da reabilitação. Ademais, mostram-se satisfatoriamente atendidas as exigências
dos artigos 134 do CPM e 651/652 do CPPM.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício, para manter
inalterada a Decisão a quo que concedeu reabilitação ao Subtenente Ex CARLOS
EDUARDO FIGUEIREDO CAMARGO.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361835v3 e do código CRC 6e60b2cd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 5/6/2024, às 18:18:53
7000169-35.2024.7.00.0000
40001361835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR